Tribunal: TJBA
Processo: 0301895-85.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301895-85.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: F S VASCONCELOS E CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito no valor de R$ 1.684,04, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por falta de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) se é possível somar valores de outras execuções para afastar o parâmetro objetivo; (iii) se o agravante teria direito à suspensão do processo para adoção de medidas extrajudiciais. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 definiu como baixo valor as execuções inferiores a R$ 10.000,00 no ajuizamento, permitindo sua extinção quando não houver movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o crédito é inferior ao parâmetro nacional e não houve citação do executado, permanecendo o processo sem movimentação útil por mais de um ano. 6. Não é possível somar valores de outras execuções sem decisão judicial de apensamento, conforme art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, Enunciado nº 5 do FNJEF e Súmula 515 do STJ. 7. A suspensão prevista no Tema 1.184 e no art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024 depende de requerimento fundamentado da Fazenda, o que não ocorreu. 8. A sentença aplicou corretamente o precedente vinculante e a normativa do CNJ ao reconhecer a ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação, pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A soma de valores somente é admissível quando houver decisão judicial de apensamento. 3. A suspensão prevista no Tema 1.184 exige requerimento expresso e fundamentado da Fazenda, com demonstração objetiva de utilidade." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1.428), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.08.2024; STJ, Súmula 515, 1ª Seção, j. 27.02.2013. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0301895-85.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravado FS VASCONCELOS E CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .